Tribunal: STF
Processo: RE 269308
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: FGTS. Correção Monetária. Honorários Advocatícios. Sucumbência
Parcial. Inaplicabilidade do disposto no par. único do art. 21 do CPC.
        Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao
qual, no entanto, se nega provimento, porque é contrária, a tese
sustentada, à orientação firmada pelo Supremo Tribunal, a respeito do
tema em discussão.